Tribunal: STF
Processo: ARE 1231017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (Doc. 11): 
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ARTIGO 283, CPC - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - ARTIGO 359 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO - NÃO INSURGÊNCIA - PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 359, CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ARTIGO 267, IV, CPC - SENTENÇA ULTRA PETITA - CORREÇÃO EM SEDE DE RECURSO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - RECURSO PREJUDICADO EM PARTE - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - ARTIGO 267, INCISO IV E §3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONHECIMENTO PARCIAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS CAPITALIZADOS - EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO - POSSIBILIDADE - PARCELAS PREFIXADAS - AUSÊNCIA DE ANATOCISMO - MÉTODO COMPOSTO DE JUROS PARA A FORMAÇÃO DO CÁLCULO - DESPESAS EM CASO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - CLÁUSULA ABUSIVA SE PREVISTA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA O CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE (TEC) - CONTRATOS ANTERIORES A 30/04/2008 - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - CONTRATOS POSTERIORES - ILEGALIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AO CONSUMIDOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - PREVISÃO CONTRATUAL - RESOLUÇÕES N° 3.518/2007 E 3.919/2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - LEGALIDADE - COBRANÇA CONTRATADA EM VALOR NÃO ABUSIVO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXIGIBILIDADE EXCLUSIVA - SÚMULA 472, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÉNCIA. 
    1. De acordo com o art. 283, do Código de Processo Civil o contrato é documento indispensável à propositura da demanda revisional. 
    2. Sendo previamente definida a ocasião em que os integrantes da relação processual terão oportunidade para realizar os atos pertinentes e passado o momento oportuno, não poderão as partes manifestar-se, sob pena de violação da garantia constitucional do devido processo legal. 
    3. Não é possível a incidência da presunção de veracidade prevista no artigo 359 do Código de Processo Civil quando a parte Requerida não foi intimada a exibir o contrato sob as penas do mesmo artigo. 
    4. Não sendo possível a apreciação do direito material alegado sem o contrato, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil. 
    5. Ao Estado Juiz (com exceção dos casos de reconhecimento, ex officio, de matéria de ordem pública) é imperioso o julgamento da lide nos estritos limites do pedido inicial formulado pela parte, sendo vedada a concessão de provimento diverso do pretendido, conforme disciplina do artigo 460 do Código de Processo Civil. 
    6. As matérias de ordem pública referidas no art. 267, §3°, do Código de Processo Civil, serão reconhecidas de ofício pelo Juiz em qualquer grau de Jurisdição. 
    7. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, quando o pedido coincide com o teor da decisão recorrida. 
    8. Sob a égide dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973827/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, D3e 24/09/2012). 
    9. A previsão contratual de parcelas prefixadas demonstra a utilização de método composto de formação dos juros, situação admitida em nosso ordenamento jurídico, que difere do anatocismo. 
    10. A cláusula relativa ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial ou judicial de prestações em atraso contraria o disposto no artigo 51, XII do Código de Defesa do Consumidor. 
    11. A cláusula relativa ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial ou judicial de prestações em atraso contraria o disposto no artigo 51, XII do Código de Defesa do Consumidor. 
    12. Nos contratos bancários realizados até 30/04/2008 é lícita a previsão de cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) - (REsp n° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS), sendo ilegal a sua exigência nos contratos posteriores.
    13. Relativamente aos serviços de terceiros, predomina o entendimento de que não podem ser repassadas ao consumidor despesas inerentes à atividade da instituição financeira. 
    14. A cobrança da tarifa de registro de contrato é legal, pois prevista no contrato conforme autorização do Conselho Monetário Nacional. 
    15. Admite-se a cobrança de tarifa de avaliação do bem, devidamente regulamentada pelas Resoluções no 3.518/2007 e 3.919/2010 do CMN, quando estipulada no contrato a anuência do consumidor e em valor não excessivo. 
    16. A validade da cobrança de comissão de permanência condiciona-se a não cumulação com outros encargos moratórios, sob pena de configurar bis in idem. Isso porque, a comissão de permanência, dada a sua natureza múltipla, destina-se a repor o valor real da moeda (correção monetária), a remunerar o capital arrendado (juros remuneratórios) e a compensar pelo inadimplemento (encargos moratórios), de modo que, por si só, já representa a soma dos encargos remuneratórios e moratórias. Decisão reformada para manter a cobrança exclusiva da comissão de permanência, observando-se o limite imposto pela Súmula 472, do ST). 
    17. É devida a restituição simples dos valores cobrados em relação às cláusulas contratuais declaradas nulas. 
    18. Havendo sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, observando-se a vitória e derrota experimentada por cada uma das partes. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, EX OFFICIO, POR SENTENÇA ULTRA PETITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO, EM RELAÇÃO A ARMANDO MACEDO DE OLIVEIRA, CRISTINA FERREIRA DA SILVA E E LIAS CARDOSO SINÉZIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EX OFFICIO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 14). 
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI; 62; e 192, da Constituição Federal. Em síntese, sustenta a inconstitucionalidade do artigo 5º da MP 2.170-36/2001, que permite a cobrança da capitalização de juros (Doc. 17). Alega que “os contratos colocados em revisão não possuem revisão expressa de cobrança de juros capitalizados”, entretanto, o recorrido cobra-os indevidamente (fl. 18, Doc. 17)
    Quanto à capitalização de juros, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 33. Quanto ao mais, consignou que, para a análise do Recurso Extraordinário, “[...] é necessário que seja revista a legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal [...]” (Doc. 19, fls. 1-2). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Doc. 21). 
    Remetidos os autos ao STF, o então ilustre Presidente desta CORTE, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 33 e 660 (Doc. 26). 
    Na origem, a Vice-Presidência do TJPR afastou a aplicação dos referidos precedentes paradigmas, aos fundamentos de que (Doc. 28) (a) “o Tema 660 (leading case n. 748.371), é inaplicável ao caso, porquanto as matérias nele versadas (cerceamento do direito de defesa, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal) não são objetos do Recurso em epígrafe”; e (b) “com relação ao Tema 33, esta Vice-Presidência, na ocasião do referido exame de admissibilidade, aplicou o respectivo leading case (592.377), afastando a tese relativa à capitalização dos juros com base na regra do então vigente artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1.973”. 
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 29) e, na sequência, redistribuídos (Doc. 32). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária de regência, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos e nas cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    A propósito, citem-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação - Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados após o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.’ 6. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 707.807-AgR, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013)
    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953.845- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Dispensado o exame incidental da constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170/2001 por existir óbice ao conhecimento do recurso extraordinário. 2. Assentado no acórdão recorrido a exigência infraconstitucional de que o contrato tenha previsão expressa sobre a capitalização mensal de juros, não se conhece do recurso extraordinário por ausência de utilidade para o Recorrente, pois independentemente da declaração de constitucionalidade da lei o resultado da ação seria o mesmo. 3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 582.760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2009)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente